Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734179-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PACCINE TROCA DE OLEO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra a decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação de cobrança (Proc. 0716575-04.2022.8.07.0001) apresentada contra PACCINE TROCA DE ÓLEO LTDA, que indeferiu a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens da empresa executada, com a seguinte fundamentação: Indefiro o pedido de ID Num. 165483500. O benefício previsto no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício profissional, deve ser estendido à pessoa jurídica desde que de pequeno porte, microempresa ou, ainda, firma individual, com o fim da preservação da própria empresa (Acórdão 1194726, 07195512620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, colaciono precedente do STJ: (...) Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC (..). A ratio essendi do artigo 649 do CPC decorre da necessidade de proteção a certos valores universais considerados de maior importância, quais sejam o Direito à vida, ao trabalho, à sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de direito fundamental da pessoa humana, insculpida em norma infraconstitucional" (REsp 864.962/RS, DJe de 18.2.2010, Rel Min. Mauro Campbell Marques). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1381709 PR 2013/0133746-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (ID 50268522 - Pág. 88 – g.n.). Nas razões recursais (ID 50268519), o agravante narra que ajuizou ação de cobrança e ostenta título executivo judicial. “Iniciada a fase de cumprimento de sentença, diversos atos executórios e expropriatórios foram levados à efeito em desfavor da agravada, no entanto, sem sucesso”. Por isso, a agravante requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na sede da empresa executada, pedido indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta que “decisão de origem se apoiou na presunção de que todo e qualquer bem que guarnece a empresa agravada seria impenhorável, impedindo sequer o ato de averiguação”. A agravante acrescenta que “a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a empresa não é absoluta, sendo imprescindível que estes sejam úteis ou necessários às atividades desenvolvidas pela empresa”, possibilitando “a penhora de quaisquer bens móveis que não possuam relação com as atividades econômicas” da empresa. Em relação a liminar pleiteada, entende que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada e “o perigo da demora reside no fato de a agravada estar promovendo a troca do enderenço de sua sede de forma reiterada, cujo objetivo reside na ausência de interesse em promover o pagamento da quantia devida à agravante”. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, “com o objetivo determinar a imediata expedição de mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça para que se promova a penhora daqueles bens que evidenciem ultrapassar as necessidades do exercício da atividade comercial da agravada, atualmente sediada em SIA Trecho 17, Via 1 A-4, Lote 1320, loja 01 – Troca de Óleo Ultra Flex – zona industrial, Auto Posto Millenium, Brasília, CEP: 71.200-260”. No mérito, a reforma da decisão, confirmando-se os fundamentos da decisão antecipatória do mérito recursal. Preparo recolhido e apresentado (ID 50268523 - Pág. 2/3). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Apesar de a agravante alegar, com objetivo de demonstrar a urgência e o perigo da demora, que a agravada tem reiteradamente mudado de endereço, não há evidencia de tal circunstância nos autos. Muito pelo contrário, o endereço em que pretende a agravante o cumprimento do mandado de avaliação e penhora é o mesmo em que a agravada foi citada (ID 50268522 - Pág. 42), a saber, SIA Trecho 17 Via 1A-4, lote 1320, loja 1, Zona Industrial (Guará), Brasília - DF, CEP 71200-260. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, no endereço em que foi citada (ID 50268522 - Pág. 42), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.